Tribunal: TJDFT
Processo: 0700998-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DE DIREITO DO 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL EM FACE DO JUÍZO DE DIREITO DA 5a VARA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO COMINATÓRIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE OU CUSTEIO DO TRATAMENTO EM UNIDADE HOSPITALAR PRIVADA. MATÉRIA RELACIONADA A SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CUNHO INDENIZATÓRIO NÃO CONFIGURADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 5a VARA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.

1. A Resolução no 12/2019, do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em seu artigo 3o, estabelece que compete à 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, conhecer e processar as ações sobre saúde pública do Distrito Federal, sem prejuízo de sua competência originária, ressalvadas as ações que versam sobre responsabilidade civil, as ações civis coletivas, e a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal, firmada na Lei 12.153, de 22 de dezembro de 2009.

2. A transferência do paciente para leito de UTI de hospital conveniado à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal não acarreta a perda superveniente do interesse processual em relação à pretensão de reconhecimento da obrigação do Estado quanto ao custeio das despesas decorrentes da internação em unidade hospitalar particular até a data da remoção.

3. Não se tratando de demanda na qual a parte autora objetiva a cobrança de valores decorrentes de sua internação em leito de UTI de hospital privado, mas apenas o reconhecimento da obrigação do Distrito Federal quanto ao custeio do tratamento dispensado, mostra-se impositivo o reconhecimento da competência do Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, por força das disposições contidas no artigo 3o, inciso I, da Resolução no 12/2019 do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

4. Conflito de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo suscitado.